Tribunal: TJBA
Processo: 8015810-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015810-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GENILSON PURIDADE DE JESUS Advogado(s): ANDERSON BARROS BAHIA AGRAVADO: BANCO FINASA S/A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE DE ENCARGO NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA 28/STJ. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em aferir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem. III. Razões de decidir 3. A preliminar de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional não integrou o objeto da decisão agravada, razão pela qual, considerando as restrições cognitivas do Agravo de Instrumento, não pode ser conhecida. 4. A comprovação da mora é indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme arts. 2º e 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e súmula 72 do STJ. 5. Conforme o Tema Repetitivo 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS), "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora". 6. A cédula de crédito bancário pactuada em julho/2024 prevê juros remuneratórios de 2,57% ao mês e 35,61% ao ano, superiores à taxa média de mercado de 1,91% ao mês e 25,45% ao ano, divulgada pelo BACEN para operações similares. 7. Em cognição sumária própria ao agravo de instrumento, tais discrepâncias indicam abusividade, sendo plausível a tese de descaracterização da mora, o que impede a apreensão liminar do bem. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido, para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a restituição do bem ao agravante, caso já efetivada a apreensão. Tese de julgamento: A pactuação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado evidencia indício de abusividade capaz de descaracterizar a mora do devedor fiduciante, autorizando a revogação da liminar de busca e apreensão. _____ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJBA, AI 8030808-94.2024.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 28.08.2024; TJBA, AI 8002777-64.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 02.05.2024; TJMG, AI 0707171-56.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível, j. 04.06.2025; TJRS, AI 5124116-46.2024.8.21.7000, Rel. Des. Paulo Sérgio Scarparo, 14ª Câmara Cível, j. 19.07.2024; TJSC, AI 5001576-60.2024.8.24.0000, Rel. Des. Stephan K. Radloff, 2ª Câmara de Direito Comercial, j. 05.11.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8015810-87.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante GENILSON PURIDADE DE JESUS e parte Agravada BANCO FINASA S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso e, nessa extensão, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora